Tribunal: TJSP
Processo: 2256078-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256078-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente ANDREISSON LUIS FORTUNATO, Impetrantes CLAUDIO GALLEGO
DIAS FILHO e PEDRO DIVINO DO NASCIMENTO, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 16a CJ - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256078-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14469
2
Habeas corpus no 2256078-98.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto – Plantão Judiciário
(Autos no 1501374-51.2020.8.26.0559)
Impetrantes: Pedro Divino do Nascimento e Claudio Gallego Dias Filho
Paciente: Andreisson Luis Fortunato
Voto no 14.469
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cabe
manter a prisão preventiva bem decretada em sede de
investigação de suposta traficância de 597 gramas de drogas
ilícitas, malgrado a assistência, em favor do paciente e
quanto ao mérito dessas acusações, da devida cláusula
constitucional da presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Andreisson Luis Fortunato, que
estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo do Plantão Judiciário
da Comarca de São José do Rio Preto que, nos autos do
processo criminal em epígrafe, converteu a prisão em flagrante
do paciente por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, em
prisão preventiva.
Sustentam os impetrantes, em suma, a ilegalidade do ato
ora impugnado, por ausência de fundamentação do decisum e
por ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Asseveram que o paciente reúne as condições
subjetivas necessárias para responder ao processo em liberdade
e que a manutenção do cárcere afronta o princípio constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256078-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14469
3
da presunção de inocência.
Diante disso, os impetrantes reclamam a concessão de
decisão liminar para que seja revogada a prisão preventiva do
paciente. Sucessivamente, protestam pela substituição da
custódia por medida cautelar diversa do cárcere.
Indeferida a liminar (fls.184-185) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls.
188-189), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 192-201).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
De acordo com as informações prestadas pelo juízo de
origem, bem como aquelas constantes dos autos digitais
disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, o
paciente e o corréu Weder foram presos em flagrante no dia
23.10.2020, porque, supostamente, mantinham em depósito e
transportavam drogas destinadas ao tráfico ilícito. Segundo o
apurado, policiais militares receberam a denúncia de que um
indivíduo conduzindo a motocicleta Honda CG160, placa
GJA-1A07, estaria entregando drogas valendo-se do aplicativo
Ifood, circulando pela cidade com uma bolsa de entrega com o
nome e emblema daquela empresa. Em patrulhamento,
avistaram uma moto de entregador Ifood com as características
informadas no cruzamento das avenidas Octacílio Alves de
Almeida e Dr. Ernani Pires Domingues. Tendo decidido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256078-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14469
4
abordagem, verificaram que Andreisson trazia duas porções de
maconha embaladas em plástico-filme transparente, além da
quantia de R$60,00. Indagado acerca das drogas, o ora paciente
teria informado que fazia as entregas a troco de comissão,
indicando Weder como fornecedor. Diligenciando na residência
de Weder, supostamente os policiais lograram encontrar outras
catorze porções de maconha idênticas àquelas transportadas por
Andreisson, além de um tijolo da mesma droga, tudo perfazendo
cerca de 597,5g (quinhentos e noventa e sete gramas e cinco
decigramas) dessa droga.
É claro que se trata, ainda, de investigação puramente
preliminar que, no seu bojo, nada prejudica a assistência, ao
paciente e quanto ao mérito dessas acusações, da devida
cláusula constitucional da presunção de inocência.
No entanto, no caso está bem fundamentada a custódia
cautelar de Andreisson, posto que foi preso em flagrante,
supostamente transportando drogas em atividade coordenada
com o corréu, que as armazenava, valendo-se a dupla de uma
caracterização de entregador de alimentos como disfarce. Veja-
se que em poder do corréu Weder foi apreendida expressiva
quantidade de drogas, sério indicativo de uma mais veemente
atuação no crime.
Assim, a manutenção da custódia cautelar é de fato a
melhor alternativa ao caso, não se vislumbrando qualquer
constrangimento ilegal por parte do juízo. Aliás, também não se
vislumbra eventual condição de saúde que justificasse medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256078-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14469
5
excepcional em face da pandemia de coronavírus. A
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não tem
caráter
vinculante,
devendo
cada
caso
ser
avaliado
individualmente. No caso em comento, não comprovou a defesa
de Leandro que ele se encontre em qualquer grupo
especialmente vulnerável ou que a unidade prisional em que se
encontra seja incapaz de prover as devidas cautelas quanto à
pandemia da patologia Covid-19.
Vale frisar que, como bem sedimentado na jurisprudência,
eventuais predicados favoráveis do paciente, tais como
primariedade e residência fixa, não têm o condão de garantir a
liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão
preventiva, tal como ocorre no presente caso.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se, em
sede de habeas corpus, a decisão ora combatida.
Mazina Martins
Relator